Tribunal: TJSP
Processo: 0008677-69.2015.8.26.0268
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Latrocínio
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES – Corrupção de menor – Configuração – Súmula 500 do STJ – Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva – Decretação da extinção da punibilidade de Gustavo e João Carlos – Artigo 107, inciso IV, c.c. o artigo 109, inciso V, ambos do Código Penal - Embargos parcialmente acolhidos.